Tribunal: STF
Processo: Rcl 44419
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INFORMAÇÕES.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal e 988, III, do Código de Processo Civil, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Estado do Ceará, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará nos autos do Processo nº 0079614-58.2013.8.06.0001, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 56.
    Narra a inicial que a Corte de origem concedeu, com amparo na Súmula Vinculante nº 56 e na Recomendação 62/2020 do CNJ, o pedido de progressão de regime para o semiaberto em favor do apenado Santiago da Silva Damasceno, bem como o benefício da saída antecipada sob monitoramento eletrônico. 
    Assevera que “é preciso observar o princípio da isonomia entre os sentenciados, devendo ser observada uma fila, permitindo que os agentes que cumprem pena no regime semiaberto tenham a saída antecipada para permitir a entrada daqueles que progrediram do regime fechado”.
    Afirma que a prisão domiciliar “foi concedida de maneira indevida, sem a adequada observância das especificidades do caso, pois se executam DUAS CONDENAÇÕES por tráfico, delito equiparado a hediondo, que totalizam 11 (onze) anos de reclusão”. 
    Argui que o Tribunal reclamado “autorizou que o apenado cumprisse prisão domiciliar em razão do risco de contaminação vivenciado na pandemia, ignorando completamente os demais sentenciados que já estavam próximos de alcançar a progressão para o regime aberto e, por isso, poderiam ser reinseridos com maior facilidade no seio social, em flagrante afronta ao princípio da isonomia”. 
    Informa que “o apenado não integra o grupo de risco da doença e que a unidade prisional: a) Possui unidade hospitalar tipo ambulatório; b) Possui equipe médica de acompanhamento; c) Possui plano de contingência e de ação dentro do sistema prisional (SAP-SESA) quanto ao novo coronavírus – Covid-19, inclusive com previsão de encaminhamento do apenado com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19 para hospital da rede pública de saúde (fl. 15)”. 
    Sustenta violada a Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte. 
    Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do ato reclamado, ”para cassar a prisão domiciliar concedida, determinando a submissão de Santiago da Silva Damasceno ao regular cumprimento do regime semiaberto”.
    No mérito, postula a procedência da reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada, que deferiu prisão domiciliar com monitoração eletrônica do acusado, submetendo o beneficiário do ato de origem às regras do regime semiaberto, reconhecendo a violação à Súmula Vinculante 56. 
    É o relatório. 
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Prevista nos artigos 102, I, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6735 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a estrita aderência entre ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle: Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011.
    Colho do enunciado da Súmula Vinculante nº 56 desta Suprema Corte:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Por oportuno, transcrevo a ementa do RE 641.320:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 
    2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 
    4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (...)”
    (RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 1.8.2016)
    A presente reclamação invoca o descumprimento dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, que alicerçam o enunciado da Súmula Vinculante nº 56. Definiu-se, na ocasião, que a permanência de condenado em regime prisional mais gravoso do que o fixado em sua condenação viola o princípio da individualização da pena. Fixou-se, de maneira expressa, caber aos juízes da execução penal avaliar os estabelecimentos prisionais e, concretamente, tendo em conta o universo global de condenados na unidade judiciária, gerir a aplicação das providências alternativas previstas no paradigma.
    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, ao definir o alcance do julgado paradigma, estabeleceu a compreensão de que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, entretanto, não há que se descartar a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho, desde que respeitados os parâmetros estipulados por esta Suprema Corte” (Rcl 25.123, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, 2ª Turma, DJe 1.8.2017).
    Quanto aos aludidos parâmetros, prescreveu que “o RE 641.320 permite que a pena em regime semiaberto seja executada em locais diversos da colônia agrícola, vedando-se apenas a sua execução no mesmo ambiente em que cumprem pena os condenados ao regime fechado” (Rcl 25.054, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.3.2017); “Ou seja, o que o precedente vinculante veda é que, na mesma cela ou ala, estejam custodiados presos de distintos regimes” (Rcl 26.374, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6.11.2017).
    Finalmente, consigno que “embora o Tribunal tenha proclamado no paradigma, a inviabilidade de se manter apenado em regime mais gravoso, assentou, na mesma oportunidade, cumprir aos juízes da execução penal – considerada, inclusive a instância recursal – a avaliação quanto à pertinência do estabelecimento e o regime imposto, descabendo ao Supremo adentrar a mencionada problemática” (Rcl 24.922/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 17.10.2016, destaquei). No mesmo sentido, cito: Rcl 25328-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 7.11.2016.
    Ausente, assim, nesta análise perfunctória, a plausibilidade jurídica do pedido de liminar.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Oficiem-se à autoridade reclamada, solicitando-lhe informações no prazo de 10 (dez) dias.
    Escoado o prazo, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal, para manifestação no prazo regimental.
    Após, retornem conclusos.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora